Tribunal: STF
Processo: Pet 7804
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de previsão legal de cabimento de recurso ou de outra ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Apreciação de antecipação de tutela pela via do agravo de instrumento, apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.